Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. Os documentos acostados aos autos demonstram que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
3. Gratuidade de justiça deferida, com fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/1988.
4. Recurso conhecido e provido.